Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Partido Solidariedade - Diretório Nacional em face da decisão[1] que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pela agravada – Boss Locadora de Veículos Ltda - EPP –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta bancária de sua titularidade, convertendo a penhora em pagamento. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante não comprovara que os valores bloqueados são provenientes do fundo partidário, não sobejando possível a desconstituição da constrição. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que rejeitara à impugnação à penhora, e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação integral dos valores penhorados. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é insubsistente a penhora efetivada em ativos localizados em conta bancária de sua titularidade, no montante de R$512.748,54 (quinhentos e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Assinalara que o montante encontrado possui natureza de recurso público, porquanto proveniente do Fundo Partidário, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (CPC, art. 833, XI), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Acentuara, outrossim, que todos os ativos localizados em sua conta bancária são destinados ao interesse do regime democrático e à defesa dos direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Esclarecera que as contas correntes de numeração 2078-8 e 2079-6, ambas da agência no 3478-8 do Banco do Brasil, são utilizadas para movimentar os valores dos recursos públicos repassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Registrara que, em consonância com os critérios definidos por sua direção, os recursos públicos destinados pelo Fundo Partidário são recebidos diretamente na conta corrente no 2078-8. Informara que 5% (cinco por cento) do valor recebido é posteriormente repassado para a conta corrente no 2079-6, que fora aberta com a finalidade de gerenciar os recursos do Fundo Partidários na Criação e Manutenção de Programas de Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres, conforme determina o artigo 44, inciso V, da Lei 9096/1995. Ressaltara que os recursos públicos fomentados pelo Fundo Partidário são utilizados na garantia e na manutenção das atividades partidárias na luta pelos direitos democráticos, sendo, portanto, impenhoráveis. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Partido Solidariedade - Diretório Nacional em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pela agravada – Boss Locadora de Veículos Ltda - EPP –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta bancária de sua titularidade, convertendo a penhora em pagamento. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante não comprovara que os valores bloqueados são provenientes do fundo partidário, não sobejando possível a desconstituição da constrição. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que rejeitara à impugnação à penhora, e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação integral dos valores penhorados. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da existência de estofo legal apto a legitimar a penhora do numerário encontrado na conta bancária de titularidade do agravante, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através da execução que maneja, o que perpassa pela apuração da origem do ativo localizado e constritado pela via eletrônica. É que, deferida a pretensão formulada pela agravada no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restaram bloqueados ativos, que, segundo sustenta o agravante, são impenhoráveis, porquanto trata-se de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário recebidos pelo partido político. Formulado pedido de liberação do penhorado, restado indeferido, sob o fundamento de que o importe fora localizado em conta corrente, afigurando-se possível a constrição, notadamente quando não demonstrada a natureza pública da quantia bloqueada. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela recursal liminar deduzido pelo agravante. Inicialmente, deve ser registrado que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso XI, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os recursos públicos originários Fundo Partidário recebidos por partido político, nos termos da lei, não prescrevendo nenhuma ressalva a essa salvaguarda. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; ...” De acordo com o normatizado, os recursos públicos derivados do fundo partidário recebidos por partido político traduzem verbas que têm por finalidade “promover o funcionamento dos partidos políticos, organismos essenciais ao Estado Democrático de Direito” (STJ - REsp 1474605/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 26/05/2015). Sob essa ótica, o legislador processual consagrara a impenhorabilidade de aludidos recursos, sem ressalvas, frise-se. Inclusive, a Corte Superior de Justiça, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, interpretando o dispositivo em tela, assentara o entendimento da impenhorabilidade absoluta das verbas públicas derivadas do fundo partidários, consoante se infere das ementas dos julgados que ora se transcrevem, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 4. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.800.265/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.) “RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE PROPAGANDA ELEITORAL. FUNDO PARTIDÁRIO. LEI N. 9.096/1996. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS. RELEVÂNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. FINANCIAMENTO PÚBLICO. ART. 833 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA. 1. Os partidos políticos são entidades privadas constitucionalmente incumbidos de assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e organizados nos termos da lei, de estatutos e programas, com o objetivo de conquista do poder político e de defesa dos direitos fundamentais. 2. As agremiações partidárias são a expressão maior de uma das configurações da República, consistente na eletividade dos representantes populares, estruturados para mediar entre o pluralismo ideológico da sociedade e o interesse estatal de produzir uma unidade de decisão e ação governamental. 3. O financiamento dos partidos políticos é instituto que proporciona a consecução de suas atividades, e especificamente o financiamento público, formalizado pelos repasses dirigidos ao Fundo Partidário, promove o estabelecimento do sistema de concorrência partidária e igualdade formal. 4. Após a incorporação dos repasses ao Fundo Partidário, os valores transferidos, públicos ou privados, incorporam a natureza jurídica pública e, nos termos da Lei dos Partidos Políticos, passam a ter destinação vinculada e específica à subsistência do Partido. 5. Nos termos do inciso XI, do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, vedação que se fundamenta na natureza pública e na finalidade vinculada daqueles recursos e que serve de garantia de que as atividades dos partidos não serão comprometidas por insuficiência financeira. 6. Recurso especial provido para decretar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-corrente destinada ao depósito do Fundo Partidário.” (REsp n. 1.891.644/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 5/2/2021.) Assinala-se, a título meramente ilustrativo, que, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral firmara orientação no sentido de que, excepcionalmente, admite-se a constrição das verbas destinadas ao fundo partidário, ainda que se caracterize como verba de natureza pública e essencial aos partidos políticos, devendo ser observada a natureza da dívida exequenda. É que, se o crédito executado decorrer de condenação da Justiça Eleitoral ou tiver por finalidade o ressarcimento do erário, afigura-se possível a penhora de recursos do fundo partidário, permanecendo a impenhorabilidade desses ativos quando o débito for originário de relação negocial de direito privado. Confira-se, por oportuno, os precedentes que ora se transcrevem: “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA E BLOQUEIO DE CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO.1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem a reforma da decisao.2. A penhora de valores do Fundo Partidário está autorizada para garantia da execução forçada perante a JUSTIÇA ELEITORAL. Precedentes. 3. O princípio da menor onerosidade do art. 805 do Código de Processo Civil e a efetividade da execução devem ser compatibilizados com a utilidade do processo em relação ao Credor. Segundo o parágrafo único do art. 805, do CPC, cabe ao Executado indicar meios eficazes para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos executivos determinados. 4. Agravo Regimental desprovido.” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Cumprimento de Sentença no 78485, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/04/2023). “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ART. 833, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRECEDENTES. PROVIMENTO.1. Recentemente este Tribunal Superior decidiu que ‘a natureza pública do Fundo Partidário motiva a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC, mas não impede em casos excepcionais, notadamente quando os valores em execução decorrem exatamente do reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram malversados e, exatamente por isso, devem ser ressarcidos ao Erário’ (REspEl no 0602726-21/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.3.2022).2. A atual compreensão desta Corte relativizou a impenhorabilidade do Fundo Partidário tão somente nos casos em que a Justiça Eleitoral tenha reconhecido a malversação dos recursos de mesma natureza, a fim de garantir a efetividade de suas decisões.3. Desse modo, permanece firme a jurisprudência do TSE na esteira de ser ‘incabível penhora de valores do Fundo Partidário para satisfazer sanção imposta a partido político que arrecadou recursos financeiros de origem não identificada, a teor do art. 649, XI, do CPC e de precedentes desta Corte Superior e do Superior Tribunal de Justiça’ (REspe no 320-67/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.3.2016). 4. É cediço que as agremiações têm outras fontes de arrecadação, como bens não adquiridos com recursos públicos, contribuições dos filiados e doações de pessoas físicas, que podem ser objeto de constrição judicial a fim de satisfazer o crédito exequendo .5. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o desbloqueio das verbas do Fundo Partidário que garantiriam a obrigação de recolhimento dos recursos de origem não identificada.” (Recurso Especial Eleitoral no060021630, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/03/2023) Sobreleva pontuar que, conquanto a principal fonte de recursos dos partidos políticos seja proveniente do fundo partidário, não constitui a única fonte de recursos das agremiações. Em consonância com o disposto no artigo 38 da Lei no 9.096/1995, o fundo partidário é constituído por: (i) multas e penalidades pecuniárias; (ii) recursos financeiros destinados por lei; (iii) doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; e (iv) dotações orçamentárias da União. Saliente-se, ainda, que os recursos a serem destinados ao fundo partidário dependem de dotação orçamentária e são depositados pelo Tesouro Nacional no Banco do Brasil em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, que os repassa aos órgãos nacionais dos partidos políticos, na forma da lei. É o que dispõem os artigos 40 e 41 de aludido instrumento legal: “Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. § 1o O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. § 2o Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislação Eleitoral. Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data do depósito a que se refere o § 1o do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios: I - um por cento do total do Fundo Partidário será destacado para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; II - noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados.” Demais disso, a própria Lei no 9.096/1995 determina no artigo 42, §1o, que, “o órgão de direção nacional do partido está obrigado a abrir conta bancária exclusivamente para o recebimento e a movimentação do fundo partidário.” Frise-se novamente que, conforme pontuado, o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, pois possuem orçamento próprio formado por contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas, conforme autoriza o art. 39 do instrumento legal. As verbas originárias de fontes outras, e não do Fundo Partidário, são, portanto, penhoráveis para realização de obrigações assumidas pelo partido, pois não alcançadas pela salvaguarda. Assim se manifesta a Corte Superior, que pontua que “o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade”. (REsp 1474605/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 26/05/2015) Firmadas essas premissas legislativas, conforme se infere dos autos da execução subjacente, realizada pesquisa via Sistema Sisbajud[2], fora penhorada a quantia total de R$736.140,49 (setecentos e trinta e seis mil, cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos), localizada em conta de titularidade do agravante mantida junto ao Banco do Brasil. Conquanto o agravante tenha coligido extrato bancário referente à conta na qual efetivada a constrição, não afigura-se possível aferir tratar-se de conta destinada exclusivamente ao recebimento dos recursos repassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja originários do Fundo Partidário. Em aludido extrato apenas se evidenciam transações realizadas entre os dias 30 de outubro a 24 de novembro de 2023, não sobejando possível concluir que esses valores traduzem verbas do fundo partidário, conforme se afere do nele retratado[3]. Com efeito, na hipótese, o agravante deveria comprovar a natureza pública da verba penhorada, ou seja, que é originária efetivamente do Fundo Partidário, de molde a revestida da incolumidade assegurada. Em contrapartida, não evidenciando que o numerário encontrado na aludida conta bancária efetivamente é proveniente do Fundo Partidário, não se desincumbira do ônus que lhe estava de positivar a impenhorabilidade dessa verba, inviável a desqualificação da constrição (CPC, art. 854, §3o, I). Ou seja, deveria o agravante comprovar a origem das verbas recolhidas na conta bancária de sua titularidade, comprovando e evidenciando que o ativo bloqueado é originário do Fundo Partidário, sendo, pois, impenhorável. Ausente comprovação nesse sentido, não podendo ser intuido que todos os recursos que detém são originários daquela única fonte pública, não sobeja possível a desconstituição da penhora havida, ao menos por ora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO A TRINTA POR CENTO (30%) DO MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO PARTIDO, ORIUNDO DESSE FUNDO. IMPENHORABILIDADE TOTAL DAS VERBAS. ART. 833, XI, DO CPC. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO DE TODOS OS VALORES REMANESCENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DE VERBAS ORIUNDAS DE RECEITAS PARTIDÁRIAS DIVERSAS. 1. Nos termos do art. 833, inciso XI, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei, não sendo cabível o bloqueio sobre verbas dessa natureza, salvo quando verificadas as exceções previstas em lei. 2. De fato, consoante alegado pela parte agravada, o CPC/2015 deixou de fazer referência ao caráter absoluto das hipóteses de impenhorabilidade enumeradas taxativamente nos incisos do caput do art. 833 do CPC, que antes existia na redação do preceito legal do CPC/1973 a ele correspondente, qual seja, o art. 649, caput, do CPC/1973. 3. A hipótese específica do inciso XI do art. 833 do CPC, não comporta relativização, exceto em casos expressos na legislação, porquanto as verbas oriundas do Fundo Partidário têm natureza pública, destinada à finalidade de permitir que os partidos cumpram seu papel constitucional, qual seja, "assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal" (art. 1o, da Lei n.o 9.096/95). Justamente pelo caráter público dessas verbas e pela importância do papel exercido pelos partidos políticos, na ordem jurídica brasileira, é que se instituiu a impenhorabilidade dos recursos originários desse fundo, visando assegurar que não venham a sofrer constrição judicial. Ademais, tal previsão legal não imuniza os partidos políticos da obrigação de pagar seus débitos, pois tais agremiações possuem outras fontes de receitas, que são penhoráveis. 4. É majoritário na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, já sob a égide do CPC/2015, o entendimento de que as verbas oriundas do fundo partidário são absolutamente impenhoráveis. 5. A obrigação dos Tribunais de Segundo Grau, imposta pelo art. 926, do CPC, de uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, impõe que estes respeitem seus próprios precedentes. Assim, a orientação que melhor se coaduna com esse dever imposto aos Tribunais é a que trilha o caminho sedimentado pelos precedentes majoritários do Tribunal, pois o julgado mencionado na decisão agravada e nas contrarrazões da recorrida é isolado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 6. Não se extrai da leitura do art. 44, da Lei no 9.096/95, hipótese de exceção à impenhorabilidade das verbas oriundas do Fundo Partidário, invocada pela decisão do juízo singular que determinou a manutenção da constrição sobre trinta por cento (30%) do montante oriundo do fundo partidário. Tal raciocínio contraria o princípio de hermenêutica segundo o qual as exceções se interpretam restritivamente. 7. Ademais, se o art. 44, da Lei n.o 9.096/95, exige que os recursos do Fundo Partidário sejam empregados apenas para as finalidades previstas em seus incisos, admitir que a utilização para o fins mencionados nos incisos II (‘propaganda doutrinária e política’) e III (‘alistamento e campanhas eleitorais’) constituiria exceção à impenhorabilidade das verbas originadas desse fundo implicaria o completo esvaziamento da regra do art. 833, inciso XI, do CPC, ou a exegese de que somente no caso de utilização das verbas do Fundo Partidário para fins diversos dos previstos no art. 44, da Lei n.o 9.096, ou seja, ilícitos, haveria a proteção da impenhorabilidade. 8. Cabível a penhora de valores decorrentes de receitas próprias do partido, depositadas em conta corrente de sua titularidade. Tais verbas não são enquadradas em quaisquer das espécies de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC. 9. A especial relevância que a ordem constitucional atribuiu aos partidos políticos não permite admitir que as agremiações partidárias possam se furtar ao pagamento de seus débitos à conta apenas de tal circunstância. Além disso, a agremiação não pode invocar o argumento de que o bloqueio de seus valores poderá resultar na falta de pagamento de seus compromissos para tentar se eximir exatamente do cumprimento de uma de suas obrigações. 10. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão no 1358935, 07238949420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. CONTRATO ADIMPLIDO DURANTE 04 (QUATRO) ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALOR DO DÉBITO. PLANILHA ACOSTADA À INICIAL EXECUTIVA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 24 da Lei número 8.906/94, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas para sua validade. Do mesmo modo, inexiste violação ao Estatuto Social Partidário, sendo o Contrato legítimo e título hábil a amparar a execução. 2. A nulificação de obrigação depois do seu cumprimento reiterado durante os últimos 4 (quatro) anos vai de encontro aos Princípios da Boa-Fé e da Proporcionalidade, bem como ensejaria o enriquecimento sem causa da parte contratante. 2.1 Durante 4 (quatro) anos o contrato foi cumprido por ambas as partes e não há nenhum registro nos autos sobre a atuação indevida do Escritório de Advocacia nos interesses do embargante, de modo que a negativa de pagamento posterior à efetiva prestação de serviço durante vasto decurso de tempo caracteriza um comportamento contraditório da parte, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. Da leitura das cláusulas contratuais, inexiste dúvida acerca do an debeatur. Em relação ao quantum, no momento de ajuizamento da Execução, o exequente juntou planilha dos gastos antecipados, com os respectivos recibos, sendo a quantia aferida por mero cálculo aritmético. Título líquido. 4. Nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Desta feita, o adimplemento do termo e o inadimplemento da obrigação constituem de pleno direito em mora o devedor. 4.1 Em relação à cláusula redigida sem termo previsto, é o caso de aplicação do artigo 397, parágrafo único do Código Civil. 5. É ônus do executado a comprovação de que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos legais. Consoante manifestação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do Recurso Especial no. 1.474.605/MS, o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. Desta feita, na ausência de comprovação da origem da verba, não há como se liberar a penhora realizada no rosto dos autos. 6. Incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em juízo. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1212986, 07266175420188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, conquanto tenha alegado que a penhora recaíra sobre numerário proveniente do Fundo Partidário, não guarnecera materialmente o aduzido, ônus que compete unicamente ao agravante, não sobejando possível a transferência desse encargo à exequente, deve ser preservada a constrição, ao menos nessa análise perfunctória (CPC, art. 854, §3o, I). Consoante pontuado, os recursos detidos pelos partidos não têm como única gênese o Fundo Partidário. Conseguintemente, sendo as outras verbas que titularizam penhoráveis, porquanto não acobertadas pela salvaguarda legal, o reconhecimento da impenhorabilidade demanda aludida comprovação, e essa evidenciação é ônus que lhe estava reservado. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada, o que não se verifica no caso. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 182036645 - Pág. 1/3 (fls. 578/580) – execução. [2] - ID Num. 180392576 - Pág. 1 (fl. 546) – execução. [3] - ID Num. 180231270 - Pág. 1 (fl. 543) – execução.